Tribunal: TJSP
Processo: 2045673-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deferiu o abatimento do depósito em eventual liquidação de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da Exequente. Autor que propôs ação para reativação de perfil em rede social. Indeferimento da tutela de urgência. Sentença que condenou a ré a reativar a conta, sob pena de multa. Exclusão permanente da conta que supostamente ocorreu após a sentença.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deferiu o abatimento do depósito em eventual liquidação de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da Exequente. Autor que propôs ação para reativação de perfil em rede social. Indeferimento da tutela de urgência. Sentença que condenou a ré a reativar a conta, sob pena de multa. Exclusão permanente da conta que supostamente ocorreu após a sentença. Necessidade de apuração técnica, ônus da parte ré. Eventual incidência de multa astreintes que deverá ser verificada após a perícia. Multa que não se confunde com as perdas e danos. Inteligência do artigo 500 do CPC. Eventuais perdas e danos que deverão ser apuradas em liquidação de sentença. Possibilidade de manutenção da quantia depositada pela parte ré até resolução da liquidação. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.